Tribunal: STF
Processo: HC 204014
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Andre Gusttavo da Silva Vasconcelos, apontando como autoridade coatora o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 671.768/MG.
    Os impetrantes sustentam tratar-se de caso apto a justificar a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF.
    Narram os autos ter sido determinada a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes descritos nos artigos 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), art. 1º, IX, da Lei n. 1.521/1951 (crime contra a economia popular assemelhado à pirâmide), art. 7º, VII, c/c o art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/1990, por quinze vezes (crime contra a relação de consumo), e art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, por 249 vezes (lavagem de dinheiro). 
    Os impetrantes alegam a inidoneidade da decisão por meio da qual imposta a custódia, dizendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
    Defendem, à luz da Recomendação nº 62 do CNJ, a possibilidade de afastamento da segregação, considerando a crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19 e o fato de o paciente integrar grupo de risco. 
    Sublinham as condições pessoais favoráveis, primariedade, residência fixa, profissão definida e família constituída.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a custódia ou substituída por cautelares menos gravosas ou viabilizada a prisão domiciliar.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto, inicialmente, não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF. 
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu de plano a inicial do HC nº 671.768/MG, por entender que as teses lá suscitadas e aqui reiteradas não foram debatidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
     Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 671.768/MG. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro que a decisão por meio da qual foi determinada a preventiva do paciente destacou haver indícios da vinculação do paciente com organização criminosa voltada à prática de crimes de lavagem de dinheiro e contra as relações de consumo, envolvendo diversas vítimas e elevadas quantias.  
    Ressaltou ainda o risco de perpetuação das práticas criminosas.(Doc. 5), destacando a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
    Este Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11). 
    Além disso, o paciente encontra-se em lugar incerto e não sabido. Nesse sentido,
    “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21)
    Relativamente às alegações de o paciente integrar grupo de risco para a Covid-19 e de ser o pai de filhos menores de idade, a viabilizar a prisão domiciliar, anoto que os impetrantes não lograram êxito em demonstrar que as instâncias ordinárias tenham negado observância à Recomendação nº 62 do CNJ, bem como não comprovou que o paciente é o único responsável pelos cuidados das crianças.
    A apresentação de novos documentos, neste ensejo, configura indevida supressão de instância, bem como impõe a análise de fatos e provas, inviável em sede habeas corpus.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente